Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704628-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO DOS SANTOS, SABEMI SEGURADORA SA APELADO: SABEMI SEGURADORA SA, DIEGO DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo estará obrigado a recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso). Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso do autor, Diego dos Santos, foi interposto sem o devido preparo recursal. Destaca-se, ainda, que inexiste, na presente demanda, qualquer pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, tornando-se necessário o recolhimento do preparo. Diante disso, intime-se o autor, ora apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora